Tribunal: TJSP
Processo: 1045162-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045162-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é apelado JOSE ANDES
PEREIRA PARDIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045162-31.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Apte. : Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas
Apdo. : Jose Andes Pereira Pardim
Juiz de 1o grau: Cássio Modenesi Barbosa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 46.999
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
Demonstrada a relação jurídica entre as partes, não há se falar
em inexistência do débito. Sentença reformada. Recurso
provido para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 157/161 que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexigibilidade da dívida. E sendo a sucumbência recíproca,
condenou as partes a arcar, de forma igualitária, ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 169.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado sempre
agiu em estrito cumprimento à legislação consumerista. Aduz que a
negativação se deu em virtude da falta de pagamento das faturas mensais, o
que acarretou o bloqueio do cartão e posterior cobrança do saldo devedor.
Afirma que a parte autora é sua cliente, titular do 'cartão pernambucanas'.
Argumenta que a inadimplência teve início em 25/02/2018, sendo que a partir
desta data não realizou o pagamento de nenhuma outra fatura. Assim, em
25/05/2018 o débito era de R$ 5.106,67, valor da negativação. E a fatura do
mês de maio/2018 se encontra zerada justamente pelo procedimento de
enquadramento, já que o valor do cartão em aberto cancelado migra para
outro sistema interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045162-31.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar, em que pese o
entendimento do magistrado sentenciante.
Bem se vê dos autos que a apelante afirma que
houve a contratação, pelo autor, de um cartão Pernambucanas Elo (fls. 101). E
o autor em nenhum momento nega ser o titular do referido cartão e que tenha
dito uma relação contratual com a ré.
De fato, de uma simples leitura da inicial e da
réplica, verifica-se que o autor questiona unicamente o valor negativado e não
a contratação e utilização do cartão. As suas alegações se mostram
extremamente genéricas, não deixando claro se havia ou não uma relação
contratual com a ré.

Ademais, o juiz sentenciante reconhece a existência
de uma relação contratual entre as partes, discordando apenas do valor da
negativado.
Nesse esteio, de acordo com as faturas juntadas
com a contestação (fls. 102/111), verifica-se que houve a utilização do cartão,
inclusive com compras parceladas.
Assim, se mostra completamente verossímil a
alegação da ré de que o valor apontado como devido nos órgãos de proteção
se deve ao valor total utilizado no cartão somados aos encargos devidos,
tendo em vista o seu cancelamento.
Também verossímil a alegação de que a data da
dívida corresponde ao início do inadimplemento, que culminou com o bloqueio
e cancelamento do cartão, com a consequente soma de todos os valores que
nele foram utilizados, e que totalizou a quantia de R$ 5.106,67, como se infere
da fatura de fls. 110/111, e que constou dos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045162-31.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Saliente-se que o autor não questiona as compras
descritas nas faturas e nem apresenta qualquer comprovante dos valores
apontados como inadimplidos pela ré.
Assim, pelo conjunto probatório contido nos autos,
evidencia-se que o autor e a empresa ré possuíam um contrato firmado, do
qual decorreu o débito constante dos órgãos de proteção ao crédito.
Observe-se ainda que o autor apresenta vários
apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito. E conforme uma
pesquisa realizada pela assessoria técnica deste relator, o autor ajuizou várias
demandas semelhantes à presente, envolvendo a utilização de cartões de
crédito, sendo a maioria julgada improcedente, inclusive com aplicação da
penalidade por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento da verba
sucumbencial, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade concedida.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica